Tribunal: TJES
Processo: 5024358-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024358-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL CORREA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5024358-63.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
DANIEL CORREA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. PRAZO. EXPEDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada por motorista contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) com o objetivo de anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-438H9. O autor sustentou a ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública, sob o argumento de que a notificação da penalidade de suspensão (expedida em 12/05/2025) ocorreu mais de 180 dias após o encerramento da instância administrativa da infração originária de multa (19/10/2024). A sentença de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a decadência. O DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo decadencial (180 ou 360 dias) estabelecido no art. 282, § 6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para a expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir: se a partir da conclusão do processo da infração originária (multa) ou do encerramento da fase instrutória/defesa do próprio processo autônomo de suspensão (PSDD).

III – RAZÕES DE DECIDIR

A exegese do art. 282, § 6º, inciso II, do CTB (incluído pela Lei nº 14.229/2021) indica que o processo para aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir possui rito autônomo e distinto do processo que consolida a infração (multa). Dessa forma, o termo inicial para a expedição da notificação de penalidade de suspensão dá-se com a conclusão do rito no próprio processo administrativo instaurado para a aplicação dessa penalidade, e não do encerramento do processo do auto de infração originário. No caso concreto, a fase de defesa do PSDD autônomo encerrou-se em dezembro de 2024, de modo que a notificação expedida em 12/05/2025 dista cerca de 5 (cinco) meses do marco legal, não extrapolando o prazo decadencial de 180 dias (tampouco o de 360 dias). Entendimento alinhado à jurisprudência pátria.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado
PROVIDO
para reformar
in totum
a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese:
O marco inicial do prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, inciso II, do CTB para a expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é a conclusão do rito processual do próprio processo administrativo de suspensão (PSDD), e não o encerramento do processo da infração de trânsito (multa) originária.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por DANIEL CORREA DA SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, objetivando a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-438H9, sob a alegação de que teria operado a decadência do direito da Administração Pública aplicar a penalidade.

O autor narra que a infração originária (AIT nº BA00403237) encerrou sua instância administrativa em 19/10/2024 (remessa RENAINF) e que a Notificação da Penalidade de suspensão foi expedida apenas em 12/05/2025. Defendeu que, como não apresentou defesa prévia na multa, o prazo seria de 180 dias a contar do encerramento da multa, o qual teria sido extrapolado.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, acolhendo a tese de decadência, sob o fundamento de que transcorreram mais de 180 dias entre a data do último ato administrativo de encerramento da instância da infração (remessa RENAINF - 19/10/2024) e a expedição da notificação da penalidade de suspensão (12/05/2025).

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, aduzindo a não ocorrência da decadência, visto que houve a interposição de defesa, o que elasteceria o prazo para 360 dias, além de discorrer sobre os marcos temporais estabelecidos pela legislação.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a defesa a qual a lei se refere para ampliar o prazo deve ser a do processo de multa, e não do PSDD.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir no PSDD nº 2024-438H9, à luz do artigo 282, § 6º, inciso II, do CTB.

O juízo
a quo
concluiu que teria operado a decadência sob o fundamento de que o lapso temporal de 180/360 dias deveria ser contado a partir do encerramento do processo administrativo da infração (multa), ocorrido com a remessa RENAINF em 19/10/2024, até a expedição da notificação de penalidade do PSDD em 12/05/2025.

Entretanto, divirjo dessa premissa quanto ao marco inicial da decadência nas penalidades que afetam o documento de habilitação, aplicando ao caso o entendimento consolidado que afasta o reconhecimento da decadência com base nessa metodologia.

O art. 282, § 6º, inciso II, do CTB (incluído pela Lei nº 14.229/2021) dispõe que o prazo decadencial de 180 (ou 360) dias para a expedição da notificação de penalidade conta-se:
"II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa."

A exegese que reputo correta, e que vem sendo consolidada em nossos julgamentos, é no sentido de que
o processo destinado à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir possui rito autônomo e distinto do processo que consolida a infração de trânsito (multa)
.

Dessa forma, o termo inicial de "conclusão do processo", para fins de expedição da Notificação de Penalidade de Suspensão, dá-se com a decisão final exarada
no próprio processo administrativo instaurado para a aplicação da penalidade de suspensão
, e não do encerramento do processo do auto de infração originário.

Exigir que a Notificação de Penalidade de Suspensão fosse expedida em 180 ou 360 dias após o fim do processo da multa inviabilizaria o poder de polícia do Estado, confundindo fases e processos que, embora correlatos, são procedimentalmente autônomos. A lei pune a inércia da Administração dentro do próprio rito da penalidade específica, ou seja: instaurado o PSDD e transcorrida a fase instrutória/defesa, a autoridade tem o prazo de lei para expedir a respectiva notificação de penalidade.

No caso em apreço, analisando detidamente os andamentos do Processo nº 2024-438H9 colacionados aos autos:

O PSDD foi instaurado em 24/10/2024, com a notificação de abertura postada em 28/10/2024;

O prazo para defesa findava em 09/12/2024;

O histórico processual aponta a existência de recurso indeferido e prazo para a JARI;

A notificação de imposição da penalidade de suspensão foi emitida em 12/05/2025.

Verifica-se, portanto, que o lapso temporal entre o encerramento da fase de defesa/instrução do processo autônomo de suspensão e a expedição de sua respectiva penalidade foi de aproximadamente 5 (cinco) meses, o que
não extrapolou o prazo de 180 dias
, muito menos o de 360 dias estipulado no CTB.

Inexiste, destarte, a alegada decadência. Neste exato sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais que corroboram a tese adotada:

(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de procedimento comum, em que a parte recorrente requer que sejam suspensos os efeitos do processo de suspensão nº 139736/2021, para restabelecer o direito de dirigir do agravante (...) Sustenta que teria ocorrido a decadência do direito da Administração aplicar as penalidades porque teria decorrido mais de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de cometimento das infração e a imposição de penalidade (...) Percebe-se que o recorrente pretende ver reconhecida a decadência entre a conclusão do AIT nº T183918867 e a expedição da notificação da penalidade do PSDD nº 139736/2021. No entanto,
esclarece-se que o prazo de 180/360 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB, na verdade, diz respeito ao interstício entre a conclusão PSDD nº 139736/2021 e a expedição da notificação da penalidade respectiva
(...) Logo, decorridos pouco mais de dois meses entre os marcos inicial e final, não há que se falar em decadência (...).
(TRF-4 - AG: 50337987220244040000, Relator: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 09/10/2024, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)
.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR – NÃO VERIFICADA - NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB - INÍCIO DO PRAZO - CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
O TERMO INICIAL CONTA-SE DA DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização da notificação no caso da penalidade de suspensão do direito de dirigir é contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do procedimento relativo à infração em si.
É esse o entendimento da Jurisprudência pátria a respeito da matéria, exarado em recentíssimos julgados (...).
(TJ-MS - Apelação: 08011904520228120046, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 27/06/2024)
. (g.n)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (...). PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 282, INCISO III DO CTB.
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NÃO A PARTIR DA AUTUAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00033576120228160174, Relator: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 11/10/2024)
.

Afastada a tese de decadência, e não havendo comprovação de qualquer outra nulidade ou conduta ilícita por parte da autarquia, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial é a medida escorreita a ser aplicada, revogando-se, por via de consequência, qualquer tutela de urgência deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR
a sentença vergastada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a inocorrência da decadência no Processo Administrativo de Suspensão nº 2024-438H9.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito